Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há que falar em obscuridade, contradição ou omissão da decisão pelo fato de os julgadores terem acolhido a tese da parte contrária.